Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDEMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR e SOUZA &amp; EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (FINAPAR – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Os recorrentes alegam que não houve relação de consumo entre a pessoa jurídica cuja personalidade foi desconsiderada (MESCA BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS), defendem a impossibilidade de responsabilização dos sócios “com base na teoria menor” e que devem ser excluídos os sócios não administradores. Contudo, verifica-se que a sentença exequenda reconheceu que a relação jurídica era regida pelo CDC e, ainda, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da MESCA EMPREENDIMENTOS (ID de origem 21698972). Assim, diante de eventuais vícios que possam impedir o conhecimento do recurso, especialmente de preclusão da matéria recursal, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46